Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700397-95.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CELESTINO JOAO PEREIRA e ANTONIA ADÃO MIGUEL PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MANÇÕES ENTRE LAGOS.EQUIPARADO A SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. RESP 1280871-SP. INAPLICABILIDADE. CONFISSAO DE DÍVIDA COM PROSPOSTA DE ACORDO. ANUÊNCIA DO TITULAR.. INSTITUIÇÃO DE TAXAS NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LASTRO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DOS CONDÔMINOS EM CADASTROS NEGATIVOS. 1. A tese fixada no REsp. 1439163-SP, no sentido de que que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplica ao presente caso a uma, porque se trata o apelado de um condomínio de fato e, a dois, porque a confissão de dívida, juntamente com a proposta de acordo para quitação respectiva, pressupõe a anuência à criação da taxa objeto da cobrança. 2. Uma vez observada a contradição entre o que ficou decidido na reunião condominial e as questões postas do edital de convocação, na medida em que não houve previsão para votação sobre qualquer taxa, seja de deliberação originária, seja para confirmar alguma anterior, a fixação de uma taxa de condomínio e posterior cobrança não poderá ser implementa, porquanto não constou expressamente no edital convocatório para a assembleia respectiva, fazendo-se uma interpretação extensiva ao art. 1341, par. 3o do Código Civil. Não se deve presumir que a questão da taxa estaria incluída no item “c” do edital como outros assuntos, eis que temas envolvendo impacto financeiro aos condôminos, deve ser explicitada no edital de forma clara. 3. A tese dos apelantes quanto se aplicar a prescrição trienal, não pode prosperar, porquanto a relação existente entre eles e o apelado é uma relação contratual, posto que o lastro da relação jurídica existente entres os litigantes é a convenção condominial, devendo se adotar ao caso a prescrição quinquenal (art. 206, par. 5o inciso I do CPC) Precedentes. 4. É defeso ao condomínio apelado inserir o nome dos apelantes em cadastro negativo de dados, referentemente à cobrança de dívidas oriundas das taxas, que foram consideradas inexigíveis. 5. APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 343, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora não apreciou fatos supervenientes colacionados aos autos quando da interposição dos embargos de declaração, referente à matéria que trata da cobrança de taxas por associação de moradores; b) artigos 53 e 54, ambos do Código Civil, 373, inciso II, do CPC, uma vez que o acórdão impugnado legitimou a cobrança de taxas, sem que a associação recorrida tenha provado a filiação dos ora recorrentes, nem a existência de lei ou contrato entre as partes. Insistem que deve ser aplicado ao caso a tese oriunda do REsp. 1439163. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com jugados do STJ; c) artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC, alegando a ocorrência de prescrição trienal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 343, inciso I, e 373, inciso II, ambos do CPC, 53 e 54, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao afastar a aplicação ao caso da tese fixada no REsp 1439163-SP, o fez sob o fundamento de que embora “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplica ao presente caso, a uma, porque se trata o apelado de um condomínio de fato e, a dois, porque a confissão de dívida, juntamente com a proposta de acordo para quitação respectiva, pressupõe a anuência à criação da taxa objeto da cobrança”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). De igual modo, o não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de cobrança de taxas condominiais prescreve em 5 (cinco) anos. 2. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1561751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1706804/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003